Tribunal: STF
Processo: HC 106633
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO DE REVISTA. FEITO DE NATUREZA TRABALHISTA. DESCABIMENTO DO WRIT. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 




I – O habeas corpus, tal como está no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, é instrumento que se destina a garantir o direito à liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em tal direito, por ilegalidade ou abuso de poder. 




II – Inexistindo ameaça ou cerceamento da liberdade de locomoção da paciente revela-se incabível o remédio heróico. 




III – Agravo regimental desprovido.